Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701607-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA TEIXEIRA GONCALVES, LAURENTINO MARTINS RODRIGUES NETO, G. I. O. D. A., H. M. G. A., I. M. S. F., I. A. A., J. A. B. M., BRUNO SIQUEIRA DE CAMPOS MEIRELLES, CARLOS EDUARDO RODRIGUES BATISTA, LUMA GUIMARAES ABRAO AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Ao apreciar o pedido liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 13931443). Intimados os agravantes para fornecerem o endereço do agravado, não houve manifestação conforme certificado no ID 15122221. Nesse caso, a inércia da parte agravante acarreta o não conhecimento do recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator